Tribunal: TJMT
Processo: 1033140-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033140-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – OCORRÊNCIA – CONTRATO DE NATUREZA HÍBRIDA COM PREPONDERÂNCIA DA REMUNERAÇÃO PELO ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ADEQUADA PARA REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO – ARBITRAMENTO JUDICIAL CABÍVEL – ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Havendo omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre as formas de remuneração previstas no contrato, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício.

3. O contrato firmado entre as partes tinha natureza híbrida, prevendo pagamentos por etapas processuais a título de adiantamento, mas com preponderância da remuneração vinculada ao êxito da demanda.

4. A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral configura disposição potestativa que contraria o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada substancialmente ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão do processo autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo havendo contrato escrito, se este não prevê remuneração adequada na hipótese de rescisão.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para
arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) no 0000006-89.1995.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, no importe de R$ 150.329,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento; ii) no 0000971-95.2004.8.11.0055, em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, no importe de R$ 21.600,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento e iii) no 0000374-25.2000.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT, no importe de R$ 5.100,00, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
, bem como negou provimento ao recurso do banco, ora embargante (ID 224474698).

Sustenta a nulidade da sentença por decisão
extra petita,
argumentando que o acórdão manteve o entendimento pelo cabimento do arbitramento de honorários mesmo reconhecendo que o embargado desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato, o que estaria baseado em premissa fática equivocada, pois já houve remuneração pelos serviços prestados.

Aponta contradição quando o acórdão reconhece: (i) a existência de contrato; (ii) a existência de previsões de pagamentos; (iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e (iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução, e mesmo assim mantém o arbitramento de honorários.

Aduz omissão no tocante ao arbitramento de honorários, argumentando que o contrato prevê a forma de remuneração com disposição expressa de que as partes podem rescindir o contrato a qualquer momento.

Aduz que o acórdão, ao reconhecer que há contrato escrito, incorreu em contradição que deve ser sanada, bem como em relação à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Assevera que houve contradição e omissão em relação ao valor arbitrado pelo acórdão, pois não se mostra proporcional, considerando que a atuação da parte embargada foi mínima e por curto período, e que naquela execução o embargante não recuperou o crédito, gerando enorme prejuízo.

Destaca a ocorrência de erro material, contradição e omissão em relação ao quantum arbitrado, índice de atualização e distribuição do ônus sucumbencial.

Salienta que a exposição do critério de arbitramento utilizado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Prequestiona diversos dispositivos legais, incluindo artigos do CPC, do Estatuto da OAB, do Código Civil e da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 226462186), pela rejeição dos embargos.

Posteriormente, o embargante BANCO BRADESCO S.A., interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Contra essa decisão, foi interposto agravo para o STJ, tendo o Ministro Marco Buzzi, dado provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para novo julgamento, a fim de sanar a omissão apontada (ID 319341882).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração (ID 226398173), foram opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e premissa equivocada no acórdão que julgou os recursos de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial interposto pelo embargante (ID 319341882), deu parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre a existência de remuneração em momento anterior ao êxito, bem como quanto à eventual natureza híbrida da avença.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas nos embargos de declaração.

Da alegada decisão extra petita

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao manter a sentença que arbitrou honorários advocatícios, mesmo havendo contrato escrito entre as partes que regulava a relação jurídica.

Ressalta-se que o pedido formulado na inicial foi justamente o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco, que impediu o escritório de advocacia de receber a remuneração pactuada, que era substancialmente vinculada ao êxito da demanda.

Observa-se que a ação de arbitramento de honorários é via adequada para tal pretensão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado destituído de forma imotivada e antecipada ao arbitramento judicial de honorários, mesmo quando há contrato escrito, se este não prevê remuneração na hipótese de rescisão.

Da natureza do contrato e das formas de remuneração previstas

Quanto à alegação de omissão sobre a natureza do contrato e as formas de remuneração nele previstas, reconheço que o acórdão embargado não analisou detalhadamente as cláusulas contratuais que estabeleciam pagamentos em diferentes etapas do processo.

Da análise do contrato firmado entre as partes, verifica-se que este previa diferentes formas de remuneração:

a) Pagamento de valores a título de adiantamento quando da distribuição da ação;

b) Pagamento quando da garantia do processo (ex: penhora nos autos);

c) Pagamento em caso de êxito (condição suspensiva);

d) Honorários de sucumbência devidos pela parte ex adversa;

e) Pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Observa-se que o contrato estabelecia, na Cláusula 6, o "Princípio do Benefício Financeiro", segundo o qual a remuneração obedeceria ao princípio do benefício financeiro, assim entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela contratada.

Embora existissem previsões de pagamentos por etapas processuais, estes constituíam adiantamentos que seriam posteriormente abatidos da remuneração final, que estava vinculada substancialmente ao êxito da demanda.

Portanto, o contrato tinha natureza híbrida, mas com preponderância da remuneração pelo êxito.

Da rescisão unilateral do contrato e seus efeitos

Verifica-se que o contrato previa, em sua Cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão a qualquer momento por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 dias.

A Cláusula 17.6, estabelecia que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estivessem ainda pendentes de pagamento, "perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta última disposição contratual, ao prever o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, configura cláusula potestativa que contraria o princípio que veda o enriquecimento sem causa, pois permitiria ao banco embargante se beneficiar dos serviços já prestados pelo advogado sem a devida contraprestação, caso rescindisse unilateralmente o contrato antes da conclusão do processo.

Dos termos de quitação apresentados

O embargante alega que o acórdão não analisou os termos de quitação apresentados.

De fato, não houve manifestação expressa sobre esses documentos.

Da análise dos termos de quitação juntados aos autos, verifica-se que estes se referem a exercícios anteriores e não especificam os processos a que se referem, ou seja, se trata de documentos genéricos que não comprovam o pagamento específico pelos serviços prestados nos processos objeto desta ação de arbitramento.

Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos, esses termos de quitação referem-se a verbas de adiantamento previstas contratualmente e não se confundem com os honorários contratuais que decorreriam do êxito da demanda.

Da ausência de proveito econômico e do
quantum
arbitrado

O embargante alega que não houve recuperação de crédito nos processos em questão, não tendo obtido qualquer benefício econômico.

Salienta-se que essa circunstância foi considerada no acórdão embargado, que arbitrou os honorários levando em conta o trabalho realizado pelo advogado até o momento da rescisão, o valor econômico da questão e o tempo exigido para o serviço, conforme determina o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Quanto ao
quantum
arbitrado, o acórdão fixou valores proporcionais ao trabalho realizado em cada um dos processos, considerando suas peculiaridades, portanto, não há falar em omissão ou contradição nesse ponto.

Da distribuição do ônus sucumbencial

O acórdão embargado manteve a sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial, não havendo omissão ou contradição a ser sanada nesse ponto.

Da aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94

O embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, que prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo", quando havia contrato escrito entre as partes.

Ocorre que a jurisprudência do STJ, conforme demonstrado no acórdão embargado, entende que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impedindo o advogado de receber a remuneração pactuada (que estava vinculada ao êxito), autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo havendo contrato escrito.

No caso, o contrato não previa remuneração adequada na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão do processo, configurando lacuna contratual que justifica a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

Ante o exposto
, acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao julgado, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025